Tribunal: TJES
Processo: 5001776-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-14.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VAGNER MELLO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PROCEDÊNCIA.

1
.
O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é indevida a exasperação da pena-base, no crime de tráfico de drogas, motivada pela obtenção de lucro fácil, pois inerente à prática criminosa. Imperioso, portanto, o decote do incremento da pena-base em razão dos motivos do crime, sendo forçoso concluir pela fixação da pena, na primeira fase do processo dosimétrico, no mínimo legal.

3. Pena definitiva reduzida para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (Enunciado de Súmula 269 do STJ).

4. Revisão Criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
VAGNER MELLO DE JESUS
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0000553-84.2021.8.08.0043, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, aduz que, na primeira fase do processo dosimétrico, foi valorada, de forma inidônea, a circunstância judicial motivos do crime.

Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, a procedência da ação revisional para que seja afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial, redimensionando a pena-base do crime sediado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Decisão deferindo os benefícios gratuita da justiça (Id. 7341084).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VAGNER MELLO DE JESUS
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo n. 0000553-84.2021.8.08.0043, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, aduz que foi valorada na primeira fase do processo dosimétrico, de forma inidônea, a circunstância judicial motivos do crime.

Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, a procedência da ação revisional para que seja afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial, redimensionando a pena-base do crime sediado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Decisão deferindo os benefícios gratuita da justiça (Id. 7341084).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

De forma excepcional, portanto, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, como
na hipótese dos autos
.

No caso em apreço,
para o crime de tráfico de drogas
, o magistrado de origem reconheceu demeritória
uma circunstância judicial
(motivos do crime),
o que ocasionou
na
fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 500 dias-multa
, ou seja, 01 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal, conforme os parâmetros preconizados no preceito secundário do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Veja-se:

Na culpabilidade impõe-se que examine o grau de reprovabilidade da conduta, que é justamente o que constitui a relação do fato com seu autor. In casu, o Sentenciado demonstrou um grau de reprovabilidade normal. O Réu possui antecedentes maculados, entretanto, deixo de avaliá-los a fim de não incidir em bis in idem com a reincidência. A conduta social, referente a todo o comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, não é desabonada em qualquer momento da instrução processual. A sua personalidade, entendida como análise das qualidades morais, não pode ser bem aferida, devendo ser considerada neutra.
Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, não lhes são favoráveis, pois visava à obtenção de dinheiro fácil com a comercialização da substância.
As circunstâncias, por sua vez, não concorrem para a exasperação da pena. As consequências do crime, entendidas como aquelas que não coincidem com as etapas subsequentes e que não sejam aquelas que são próprias de cada delito, foram normais; Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima.

A situação econômica do acusado não é boa (artigo 60 do Código Penal). Analisadas as circunstâncias judiciais, diante das disposições do artigo 68 do Diploma legal retro, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, nos moldes do artigo 43 da Lei 11.343/2006, conforme situação econômica do Réu.

Em sede recursal, não houve questionamentos a respeito do processo dosimétrico, limitando à defesa, a requerer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

À unanimidade, a apelação criminal supramencionada foi desprovida, e, conforme certidão acostada aos autos (Id. 7293960), o acórdão transitou em julgado para a acusação no dia 11/12/2023 e para a defesa em 19/12/2023.

Dito isso,

após a análise atenta da fundamentação lançada na sentença objurgada, verifiquei a existência de equívocos, contrariando os comandos previstos nos artigos 59 e 68 do CP, autorizando, por via de consequência, a reformulação da dosimetria da pena por intermédio desta revisão criminal.

O magistrado de origem entendeu demeritória a circunstância judicial motivos do crime, em razão de que o requerente “almejava lucro” com a prática do crime.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
é indevida a exasperação da pena-base, no crime de tráfico de drogas, motivada pela obtenção de lucro fácil
, pois inerente à prática criminosa.

Nesse sentido, vide, STJ. HC n. 563.645/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.

Imperioso, portanto, o decote do incremento da pena-base em razão dos motivos do crime, sendo forçoso concluir pela fixação da pena, na primeira fase do processo dosimétrico, no mínimo legal.

Nesse cenário, fixo a pena-base para 5 anos de reclusão.

Mantenho a compensação da agravante da reincidência (art. 61, I do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) e, à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva em
5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto
(Enunciado de Súmula 269 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO PROCEDENTE
, para reduzir a pena do requerente para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto
(Enunciado de Súmula 269 do STJ)
. Mantida a pena não corpórea nos termos da sentença objurgada.

Prevalecido este voto,
Oficie-se
ao Juízo das Execuções.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido revisional.